Tribunal: TJBA
Processo: 8058977-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058977-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1) PRETENSÃO DA RÉ PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES, APLICAÇÃO DO IPCA E TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DA RÉ. 2) PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA AO JULGAMENTO. 3) MÉRITO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA RÉ CUJAS ASSINATURAS FORAM IMPUGNADAS PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE CAPAZ DE CESSAR FÉ DE DOCUMENTO PARTICULAR - ART. 428, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DE AUTENTICIDADE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ART. 429, II, CPC. AUSENTE REQUERIMENTO DA RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. 3.1) ACERTADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 3.2) DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. 3.3) DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO ORIGINALMENTE FIXADA EM R$3.000,00. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCABÍVEL A REDUÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA. R$10.000,00. 4) CORREÇÃO MONETÁRIA DAS INDENIZAÇÕES. DANOS MATERIAIS - DESDE ATO ILÍCITO - SÚMULA 43 STJ. DANOS MORAIS - DESDE ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 STJ. SENTENÇA CORRETA. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. 5) JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA QUE FIXOU INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. AUSENTE RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DEVE SER DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ): 5.1) DANOS MORAIS - DESDE O PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO; 5.2) DANOS MATERIAIS - DESDE DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA.

APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas n.º 8058977-88.2024.8.05.0001, na qual figuram como Apelantes e Peladas, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente e negar provimento
à apelação da ré e
dar provimento
à apelação da autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV